Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743440-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MUNIZ DA SILVA, DIVAL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: EDSON SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Julia Muniz da Silva e Dival Ferreira da Silva, contra a decisão no âmbito dos autos n. 0721953-73.2025.8.07.0020, a qual indeferiu o pedido sustação do cumprimento do mandado de reintegração de posse referente à área de 10.425,10m2 da Chácara 77, EPTG 085, Colônia Agrícola Vicente Pires, Brasília/DF, expedido no Cumprimento de Sentença n. 0708457-45.2023.8.07.0020, movido este pelo agravado Edson Soares de Souza. A decisão liminar indeferiu o pedido de sustação do mandado de reintegração de posse nos termos seguintes termos: “Retifique-se a qualificação das partes (Autor e Réu) Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que os autores postulam que seja concedida a tutela provisória de urgência com a finalidade de sustação do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, bem como o próprio tramite processual da referida ação, mantendo os aqui autores Dival e Julia na posse do imóvel até decisão em contrário. Pois bem, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não se encontram demonstrados. Em que pese a clareza da ordem de fatos descritos na inicial, vejo que o fundamento jurídico do pedido, qual seja, a nulidade da citação dos autores no processo originário de reintegração de posse, já é objeto de decisão judicial que está em grau de recurso, ou seja, a matéria já está sub judice, como fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença. O mesmo pedido (sustação do cumprimento do mandado de reintegração na posse), com o mesmo fundamento, foi indeferido nos autos originários (processo no. 0708457-45.2023.8.07.0020); sendo negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (processo no. 0737568-66.2025.8.07.0000). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a nulidade da citação por edital realizada na fase cognitiva, alegando que não foram esgotados todos os meios ordinários para localização das partes, especialmente diante da existência de comprovantes de correspondência recebida no endereço indicado na exordial, da ausência de diligência em endereço revelado por pesquisa judicial (SIEL) e da não realização de citação por hora certa, mesmo diante de reiterados pedidos e da existência de outras unidades habitacionais e moradores no imóvel. Argumentam ainda que a sentença não poderia ser oposta a terceiros, pois a área objeto da reintegração é explorada há anos pelo filho dos executados e seu parceiro rural, que figuram como terceiros estranhos à lide, e assim, a execução da ordem judicial lhes causaria dano irreparável, razão pela qual postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação do mandado de reintegração de posse. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais posteriores, com a reabertura da fase cognitiva para exercício do contraditório e da ampla defesa, além da condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em plantão judicial, foi proferida a decisão de ID 77031338, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na oportunidade, entendeu pelo não cabimento da antecipação do julgamento acerca das alegações de nulidade de citação, por demandarem contraditório e cognição exauriente. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recurso está preparado (ID 77032056). Os autos são eletrônicos e tramita conforme regramento legal. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem tramitam em fase de cumprimento de sentença, no qual os autores postulam seja concedida a tutela provisória de urgência com a finalidade de sustação do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, bem como o próprio tramite processual da referida ação, mantendo os então autores Dival e Julia na posse do imóvel, até decisão em contrário. Em suma, sustenta a ausência de diligência em um endereço obtido por sistema judicial, como o SIEL, demonstra-se a prematuridade e a nulidade da citação editalícia, evidenciando o não esgotamento dos meios ordinários disponíveis para a localização dos réus. Compulsando detidamente os autos, constata-se já ter havido a apreciação da matéria acerca deste mesmo pedido mesmo pedido (sustação do cumprimento do mandado de reintegração na posse), com o mesmo fundamento, a qual foi indeferido nos autos originários (processo no. 0708457-45.2023.8.07.0020). Além disso, esta relatoria já indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (processo no. 0737568-66.2025.8.07.0000). Na ocasião, foi constatado o exaurimento das tentativas de citação nos endereços revelados por consulta judicial aos sistemas de informação, o que, segundo o Juízo satisfaz o requisito inserto no art. 256, II e §3o, do CPC (citação por edital). A jurisprudência desta Corte entende que “(...) se esgotados os meios para identificação e localização da parte ré, afigura-se escorreito o deferimento pelo Juízo de origem, na fase de conhecimento, da citação por edital (...)” (0700592-60.2024.8.07.9000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 26/06/2024.) Nessa sistemática, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2025 19:46:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador